Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÕES QUE FORAM ABORDADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão ou contradição do julgamento. Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão tratou de forma expressa sobre os limites da coisa julgada.
4. O julgado não violou os princípios da segurança jurídica ou adstrição, já que se limitou a harmonizar a interpretação da decisão recorrida com os cânones da boa-fé objetiva. Não houve inovação dentro dos termos da sentença. O acórdão concluiu que a decisão sempre abarcou a condenação pelos encargos locatícios, o que não implica em enriquecimento ilícito do exequente, já que a obrigação discutida foi considerada devida.
5. Não prospera a alegação de que o acórdão ignorou os elementos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial. O julgado reconheceu a existência de condenação (an debeatur) cujo valor exato (quantum debeatur) pode ser definido em fase de liquidação de sentença.
6. O embargante repete a argumentação apresentada em contrarrazões e pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegue a existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.